Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ROSA MARIA POLIZELI GALVÃO e OUTROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha de n. 0010602-94.2019.8.11.0004, do ESPÓLIO DE CLÁUDIO ANTÔNIO POLIZELI GALVÃO, indeferiu o pedido com que os agravantes pretendiam a substituição do inventariante YAGO BUENO POLIZELI, ora agravado.
Para tanto, os agravantes alegam que o juízo singular nomeou o herdeiro Yago Bueno Polizeli para o cargo de inventariante, sem se atentar para a existência do cônjuge supérstite Rosa Maria Polizeli Galvão, que convivia com o de cujus ao tempo de sua morte, ao arrepio do que dispõe a legislação processual.
Pondera que o agravado Yago Bueno Polizeli omitiu do magistrado essa informação e que ele nunca teve a posse ou a administração dos bens do espólio quando do falecimento do inventariado, o que autoriza a sua substituição imediata.
Afirma que a relativização da ordem de preferência prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil só pode ocorrer em circunstâncias excepcionais, não existentes no presente caso, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, não obstante a argumentação veiculada pelos agravantes, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque os recorrentes não apontaram nenhum perigo que poderia decorrer do prosseguimento do processo de inventário tendo como inventariante o agravado Yago Bueno Polizeli.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.